Tribunal: TJES
Processo: 5002646-88.2026.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EDNALVA DA PENHA BINDA
Órgão julgador: EDNALVA DA PENHA BINDA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2026-07-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002646-88.2026.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: JACKSON TRAVEZANI DO NASCIMENTO

AGRAVADO: DENYS FALLEIA DE FIGUEIREDO e outros

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. TUTELA DE URGÊNCIA. CUSTEIO ANTECIPADO DE DESPESAS MÉDICAS E DESLOCAMENTOS. AUSÊNCIA DE PROVA DA NECESSIDADE ATUAL. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência para que os réus custeassem, de forma antecipada, despesas médicas, medicamentos e deslocamentos intermunicipais de vítima de atropelamento ocorrido em 11/06/2025. O agravante sustenta a gravidade das lesões e o risco de sequelas irreversíveis caso o tratamento seja interrompido por falta de recursos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para a concessão de tutela antecipada voltada ao custeio de despesas médicas futuras e eventuais, diante do acervo probatório que instrui a petição inicial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A concessão da tutela de urgência exige a presença concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme o art. 300 do CPC. 4. O dever de indenizar despesas de tratamento até o fim da convalescença, previsto no art. 949 do Código Civil, pressupõe a demonstração inequívoca da necessidade atual e do nexo de causalidade com o evento danoso. 5. Inexiste probabilidade do direito quando o pleito se baseia em despesas hipotéticas ou futuras, sem respaldo em prescrição médica atual ou relatório que justifique a indispensabilidade imediata dos procedimentos e deslocamentos pleiteados. 6. A ausência de comprovação da necessidade de tratamento em localidade diversa daquela onde reside a parte e onde ocorreu o atendimento inicial afasta o dever de antecipação de custos de transporte intermunicipal. 7. A tutela antecipada não pode ser deferida com base em conjecturas, sob pena de violação ao contraditório e ao devido processo legal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8
. Recurso desprovido.
Tese de julgamento
: 1. O deferimento de tutela de urgência para custeio antecipado de despesas médicas exige prova documental atualizada da necessidade e da indispensabilidade do tratamento, não bastando a mera alegação de gastos futuros ou eventuais.
Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 300; CC, art. 949.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao agravo de instrumento, bem como julgar prejudicado o agravo interno, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - EDNALVA DA PENHA BINDA - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
JACKSON TRAVEZANI DO NASCIMENTO
contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Comercial de Linhares/ES, que, nos autos da ação indenizatória movida em face de
DENYS FALLEIA DE FIGUEIREDO e GB MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA.
, indeferiu o pedido de tutela de urgência voltado ao custeio antecipado de despesas médicas decorrentes de acidente de trânsito.

Em suas razões recursais, o agravante sustenta, em síntese, que: (i) a manutenção do indeferimento da tutela impõe ao agravante o ônus integral de custear tratamento ortopédico de elevada gravidade — decorrente de atropelamento por caminhão enquanto conduzia bicicleta —, o que compromete a continuidade terapêutica e potencializa o risco de sequelas funcionais irreversíveis; (ii) a decisão agravada partiu de premissa fática equivocada, pois o tratamento é atual e contínuo, havendo comprovação de comparecimento a médico do trabalho em Vitória/ES em 05/01/2026 e retorno à clínica em Colatina/ES em 10/02/2026; (iii) os laudos ainda se encontram em elaboração, circunstância que não afasta a probabilidade do direito, pois o art. 300 do CPC exige juízo de probabilidade, e não certeza exauriente; (iv) o art. 949 do Código Civil impõe ao ofensor o dever de indenizar as despesas do tratamento enquanto perdurar a convalescença; (v) estão presentes o fumus boni iuris e o periculum in mora, pois a negativa de custeio compromete a continuidade terapêutica e pode ocasionar agravamento do quadro clínico. Ao final, requer a reforma integral da decisão agravada, com a concessão da tutela provisória pretendida, determinando-se que os agravados custeiem e adiantem as despesas médicas necessárias à continuidade do tratamento, mediante comprovação por prescrição ou relatório médico e documentação fiscal.

Na instância originária,
JACKSON TRAVEZANI DO NASCIMENTO
ajuizou ação indenizatória decorrente de acidente de trânsito em face de
DENYS FALLEIA DE FIGUEIREDO
e
GB MATERIAIS ELETRICOS LTDA
, alegando que, em 11/06/2025, foi vítima de atropelamento enquanto conduzia sua bicicleta, sofrendo grave fratura no tornozelo. Requereu, em sede de tutela de urgência, que os agravados fossem compelidos a custear e adiantar todas as despesas médicas necessárias à continuidade de seu tratamento, incluindo consultas, exames, medicamentos e deslocamentos intermunicipais para Vitória e Colatina.

A matéria controvertida que foi devolvida a este colegiado está restrita à verificação do preenchimento dos requisitos autorizadores para a concessão da tutela de urgência indeferida pelo juízo de primeiro grau, especificamente no que tange ao dever de antecipação de custeio de despesas médicas futuras e deslocamentos por parte dos agravados.

Conforme preceitua o art. 300 do Código de Processo Civil, "a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo".

No caso, a pretensão do agravante esbarra na fragilidade do conjunto probatório apresentado nesta fase processual. O agravante baseia seu pleito em despesas futuras e eventuais, sem que haja demonstração inequívoca da necessidade atual e específica dos tratamentos propalados.

Os documentos acostados aos autos, notadamente receitas médicas e notas fiscais de farmácia, referem-se a atendimentos e compras realizados em novembro de 2025. Não se identifica na documentação apresentada prescrição médica atual que justifique a imposição de obrigação de pagar aos agravados antes da instrução processual.

No tocante aos deslocamentos intermunicipais, o magistrado de piso bem salientou que não há elementos indicando a necessidade de tratamento em cidade diversa daquela onde ocorreu a cirurgia original e onde residem as partes. A perícia médica mencionada indica cessação de benefício em setembro de 2025, inexistindo prova de sua renovação ou de convocação para novos exames (relacionados ao evento danoso) que demandassem os gastos alegados.

Embora o art. 949 do Código Civil estabeleça que "no caso de lesão ou outra ofensa à saúde, o ofensor indenizará o ofendido das despesas do tratamento e dos lucros cessantes até ao fim da convalescença", tal dever indenizatório exige a comprovação da relação de causalidade e da efetiva necessidade do gasto.

A tutela de urgência de natureza antecipada não pode ser concedida com base em meras conjecturas ou despesas hipotéticas, sob pena de violação ao princípio do devido processo legal e do contraditório.

O transcurso de longo lapso temporal entre o acidente e o requerimento da medida também atenua a urgência alegada, indicando que eventuais gastos urgentes já foram suportados, devendo a restituição ser objeto de análise no mérito, após a devida fase instrutória.

Conforme ressaltado na decisão agravada, caso surja prova concreta de necessidade médica superveniente, o pleito poderá ser renovado perante o juízo de origem. Portanto, à míngua de elementos que atestem a verossimilhança das alegações quanto à indispensabilidade e atualidade do custeio pretendido, a manutenção da decisão interlocutória é medida que se impõe.

Posto isso,
CONHEÇO e NEGO provimento ao recurso
, mantendo incólume a r. decisão agravada, bem como julgo prejudicado o agravo interno interposto.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 29/06/2026 - 03/07/2026:

Acompanho o E. Relator.